Tribunal: STF
Processo: ACO 600
Classe: ACO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        CONTRIBUIÇÃO
PARA O PASEP. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, PROPOSTA PELA ESCOLA DE MÚSICA
E BELAS ARTES DO PARANÁ - EMBAP (AUTARQUIA ESTADUAL), CONTRA A UNIÃO
 FEDERAL, VISANDO À DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE VALIDADE E EFICÁCIA DA
LEI ESTADUAL Nº 10.533, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1993, SEGUNDO A QUAL O
ESTADO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DEIXARÃO DE CONTRIBUIR AO
PROGRAMA FEDERAL DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO; E A DECLARAÇÃO
PRINCIPAL DE INEXIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP.
1.      O
artigo 239 da Constituição Federal de 1988 constitucionalizou o
PASEP, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970,
dando-lhe caráter eminentemente nacional, com as alterações nele
enunciadas (§§ 1º, 2º, 3º e 4º). O mais foi objeto da Lei, que
encomendou, ou seja, a de nº 7.998, de 11/01/1990.
2.      Sendo assim,
a Escola de Música e Belas Artes do Paraná - EMBAP (autarquia
estadual), que, durante a vigência da Lei Complementar nº 8, de 3 de
 dezembro de 1970, estava obrigada, por força da Lei nº 6.278, de
23/05/1972, a contribuir para o PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO
DO SERVIDOR PÚBLICO, já não poderia se eximir da contribuição,
mediante a Lei estadual nº 10.533, de 30/11/1993, pois, com o
advento da Constituição Federal de 1988, a contribuição deixou de
ser facultativa, para se tornar obrigatória, nos termos do art.
239.
3.      Ação julgada improcedente, cassando-se, em conseqüência, a
medida cautelar deferida anteriormente.
4.      Ônus da sucumbência.